Tribunal: TJMT
Processo: 1021255-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021255-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), JUCINEA DA SILVA - CPF: 345.919.741-20 (AGRAVANTE), SUZETE JENSEN LINHARES FUMES - CPF: 692.029.231-91 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE
AÇÃO RESCISÓRIA
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA MATÉRIA E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que indeferiu a exordial (art. 330, III, do CPC), por impossibilidade do reexame da matéria e do conjunto fático-probatório.

Para que uma ação rescisória possa ser admitida com fundamento na ocorrência de erro de fato, é preciso, dentre outras coisas, que o fato não represente ponto controvertido no processo de origem, e não tenha havido pronunciamento judicial sobre ele.

A jurisprudência do STJ não admite, na estreita via da ação rescisória, a reapreciação da matéria e dos elementos fático-probatórios, sob pena de violação ao princípio da livre apreciação da prova (STJ, AgRg no Ag 1.243.684/MG).

Em sede de agravo interno, a ausência de novos fundamentos hábeis a ensejar a reforma do
decisum
agravado implica em sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JUCINEIA DA SILVA, em face da decisão monocrática deste Relator (id. 86933484), que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I c/c e 330, III, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a parte agravante alega que:

- o inconformismo não está pautado no fato de que a decisão objurgada foi contrária ao alegado nos autos, e sim por ter sido proferida com base em prova materialmente maculada, na medida em que fora levado em consideração apenas depoimento testemunhal;

- o que se busca na presente ação autônoma não é o reexame das provas e sim ensejar a rescisão da sentença/acórdão com base no artigo 966, IV, V e VII, do CPC;

- é latente o erro material consubstanciado na aplicação de sinônimo entre posse e detenção pelo juízo de piso;

- está configurado o erro material, nos termos do Art. 494, I do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz corrigi-lo a qualquer momento;

- mesmo não sendo mais cabíveis embargos, ou mesmo em caso de trânsito em julgado da decisão, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo;

- o acórdão rescindendo pautou-se em falsa premissa fática ao considerar apenas a prova testemunhal, uma vez que o juízo
a quo
firmou seu convencimento no depoimento da testemunha trazida pela parte autora (Sra. Suzete) de que a requerida (Jucinea) “não construiu um muro na casa porque a mesma pertencia a sua patroa”;

- por tratar-se de fato notoriamente falso e que, se desconsiderado, conduz a decisão completamente distinta, configurando erro de fato induzido pela testemunha.

Requer, desse modo, a revisão da decisão agravada, para fins de recebimento da inicial por seus próprios termos para o regular prosseguimento da Ação Rescisória.

Contrarrazões no id. 96243628. Sem preliminar.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte agravante.

O acórdão rescindendo restou assim exarado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – COMODATO VERBAL - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE INDIRETA E DO ESBULHO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No manejo da ação de reintegração de posse, os pressupostos necessários estão previstos no art. 561, do CPC, sendo que para o sucesso da ação, imperiosa a comprovação pelo requerente da posse e do esbulho.

No caso dos autos, a comprovação da existência do contrato verbal de comodato foi atestada pelas partes e testemunhas em audiência.

Ademais, além da suficiência de prova testemunhal, a sentença fundamentou-se no contrato de trabalho outrora existente entre as partes para a comprovação do direito de posse da autora, ora apelada, concernente ao imóvel em litígio.

Assim, é incontroversa a posse indireta exercida pela autora/apelada sobre o bem, aliada à sua intenção de retomada do imóvel (notificação extrajudicial – ID 3236339 - Pág. 4), o que acabou caracterizando a injustiça na posse exercida pela ré/apelante, conforme artigo 1.202 c/c artigo 1.223, ambos do Código Civil.

Sendo assim, conclui-se que a posse exercida pela requerida é irregular, passando a ré à condição de esbulhadora.

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Turma Julgadora: [DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (Relator), DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOÃO FERREIRA FILHO
]

Em atenta análise da exordial rescisória, verifica-se que autora\agravante embasou seu pedido rescisório nos incisos V e VIII do art. 966 do Código de Processo Civil, isto é, alegou que a decisão rescindenda resulta de violação de norma jurídica e erro de fato.

Neste agravo interno, a agravante intenta mais dois motivos para rescindir o acórdão, quais sejam, ofensa à coisa julgada (art. 966, IV) e obtenção de prova nova art. 966, VII), entretanto, como não fundamenta nada a esse respeito, apenas repetiu a fundamentação de sua exordial, colocarei ao crivo dos eminentes pares, os fundamentos utilizados no
decisum
agravado.

Acerca da rescisória, leciona Fredie Didier Jr.:

A ação rescisória ostenta a natureza de ação autônoma de impugnação, voltando-se contra a decisão de mérito transitada em julgado, quando presente pelo menos uma das hipóteses previstas no (...) CPC. (Curso de Direito Processual Civil, vol. 3, Edições Podivm, 2007, p. 293).

Desse modo, a decisão de mérito, transitada em julgado, só pode ser rescindida quando constatada as seguintes hipóteses, enumeradas em rol taxativo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos." -
sem grifos no original
.

A propósito, as lições de Nelson Nery Junior:

As hipóteses que ensejam a rescisão da sentença estão arroladas em numerus clausulus na norma ora comentada. Este rol taxativo não admite ampliação por interpretação analógica ou extensiva.
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante - 10a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 778).

Como se sabe, para que se caracterize a violação de “literal disposição de lei” (art. 966, V, CPC), exige-se que a interpretação dada seja manifestamente equivocada, aberrante ou destoante de interpretação dada por seus intérpretes constitucionais (STF e STJ).

É neste sentido o enunciado no. 343 da súmula do STF, de que “
não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Assim, não se trata de franquear nova oportunidade de discussão sobre a questão, mas apenas de perquirir eventual violação literal ao dispositivo legal indicado.

No caso, como relatado, pretende a agravante a rescisão do acórdão por entender que tanto o Juízo
a quo
, quanto esta instância
ad quem
, confundiram os institutos da posse e propriedade.

Não é o caso em espécie
.

Sobre o tema, a lição de CÁSSIO SCARPINELLA BUENO, em obra de coordenação de ANTONIO CARLOS MARCATO, ainda na vigência do CPC de 1973:

Não é demais salientar que a fundamentação das decisões jurisdicionais é expressamente exigida pelo art. 93, IX, da CF, necessidade que decorre, de qualquer sorte, do modelo político brasileiro, de Estado Democrático de Direito. O próprio CPC, ao estabelecer, no art. 131, liberdade do julgador na apreciação das provas (princípio do livre convencimento motivado), impõe como contrapartida, que a sentença indique os motivos que formaram seu convencimento. A necessidade de fundamentação ou motivação das decisões jurisdicionais é, desta feita, uma decorrência (verdadeira imposição) do modelo político de Estado adotado pelo Brasil ('Código de Processo Civil interpretado', 3a ed., São Paulo: Atlas, 2008, p. 1446).

Cabe ainda ressaltar que a deficiência na fundamentação das decisões judiciais não importa violação apenas do princípio da inafastabilidade de apreciação pelo Poder Judiciário, mas verdadeira negativa de prestação jurisdicional, que coloca em risco o próprio sistema jurídico, impedindo que o indivíduo desfrute adequadamente da jurisdição, enquanto atividade soberana e prestada monopolisticamente pelo Estado, com características de serviço público essencial, conforme já reconheceu CÁRMEN LÚCIA ROCHA (O direito constitucional à jurisdição, in As garantias do cidadão na justiça, coord. de Sálvio de Figueiredo Teixeira, São Paulo: Saraiva, 1993, p. 43).

Contudo, analisada a integralidade da decisão rescindenda, não vislumbro a presença de qualquer vício de fundamentação, notadamente se levado em consideração que fundamentação concisa em muito difere de ausência de fundamentação, esta, sim, vedada pelo ordenamento jurídico.

No caso dos autos, ao contrário do afirmado pela autora\agravante, houve efetivo enfrentamento da questão possessória.

O Colegiado deliberou acerca das questões necessárias à solução da lide, encontrando-se o acórdão devidamente fundamentado nas provas produzidas, especialmente dos documentos e testemunhas, a não ensejar dúvida acerca das razões jurídicas que lhe deram sustentação, o que afasta a alegada violação aos dispositivos legais, confira-se:

(...) No caso dos autos, o caderno probatório é no sentido de que a posse da requerida, ora apelante (
JUCINEA DA SILVA)
,
decorre de mera permissão da proprietária
. E, na
condição de comodante
, a demandante detém a posse indireta do imóvel, pois o dono do imóvel que cede a sua posse direta sobre a coisa, conserva a posse indireta, a qual lhe permite agir contra o possuidor direto.

Esse, aliás, foi o entendimento do eminente Des. João Ferreira Filho para conceder o pedido de liminar recursal pleiteado no Agravo de Instrumento no. 135557/2015.

No caso dos autos, a parte autora/apelada (
SUZETE JENSEN LINHARES FUMES)

comprovou a propriedade do imóvel adquirido em 30/10/1995 (ID 3236327), comprovantes do IPTU (ID 3236328 a 3236331) e Contrato de Cessão de Direito Real (ID 3236332)
.

A comprovação da existência do contrato verbal de comodato foi atestada pelas partes e testemunhas em audiência
.

Ademais,
além da suficiência de prova testemunhal, a sentença fundamentou-se no contrato de trabalho outrora existente entre as partes para a comprovação do direito de posse da autora, ora apelada, concernente ao imóvel em litígio
.

Dito isto,
é incontroversa a posse indireta exercida pela autora/apelada sobre o bem, aliada à sua intenção de retomada do imóvel (notificação extrajudicial – ID 3236339 - Pág. 4), o que acabou caracterizando a injustiça na posse exercida pela ré/apelante
, conforme artigo 1.202 c/c artigo 1.223, ambos do Código Civil.

Assim, o simples inconformismo com o acórdão é insuficiente para a procedência do pedido rescisório, devendo estar cabalmente demonstrada no processo a legítima ocorrência de alguma das hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC para que se possa desconstituir a coisa julgada, garantida na Constituição da República (art. 5o, XXXVI).

No que tange à arguição de erro de fato, uma vez que o acórdão rescindendo se baseou somente em prova testemunhal, novamente, entendo por descabida.

O §1o do art. 966 explica que
“há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”
.

Este é o entendimento adotado no âmbito do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. NÃO CONFIGURADA. [...] IV -
Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial
, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso”.
(AgInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019)

Para tanto, se exige o não pronunciamento acerca do fato jurídico tido por existente quando inexistente ou tido por inexistente quando existente e ainda, que não tenha sido objetivo de pronunciamento ou controvérsia judicial.

Como visto, o órgão julgador se baseou, além da prova testemunhal, de contendentes provas documentais (comprovantes do IPTU - id’s. 3236328 a 3236331, Contrato de Cessão de Direito Real - id. 3236332 e Notificação Extrajudicial – id. 3236339 - Pág. 4).

Não visualizei no acórdão rescindendo qualquer erro de fato, seja porque a matéria possessória foi objeto de minuciosas manifestações dos julgadores (afastando a imprescindibilidade de não manifestação que exige a lei), seja porque não se tratou de tese única estabelecida.

In casu
, observa-se pelas alegações da autora\agravante a nítida intenção de reexame da matéria de mérito, além do intuito de reapreciação das provas em virtude do julgamento que lhe foi desfavorável.

Entretanto, considerando que a decisão foi devidamente fundamentada, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição da República, e de acordo com a livre apreciação do conjunto probatório ali produzido, não há se falar em rescisão tão somente pelo fato de o provimento jurisdicional ter sido contrário aos interesses da parte autora\agravante.

Este é o posicionamento do STJ:

AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUNAL A QUO. PROCEDÊNCIA DE AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM VIOLAÇÃO DA SÚMULA 71/TFR. DESCABIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO E EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DISPOSIÇÃO LITERAL DE LEI. ART. 485, INC. V, DO CPC. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. (...) 3. No caso dos autos, não se identifica a apontada ofensa à literal disposição de lei (art. 485, inc. V, do CPC), mas tão somente a pretensão de se rediscutir decisão que, embora desfavorável aos autores, contemplou adequada interpretação e aplicação da norma legal que regula a controvérsia. Dessa forma, incabível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. Precedentes: AR no 4.309/SP, Ministro Gilson Dipp; AR 4.220/MG, DJe 8/8/2012; Ministro Jorge Mussi, DJe 18/5/2011; AR no 2.777/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 3/2/2010.
(...) (AR 4.112/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 26/04/2013).

É certo, como visto, que a ação rescisória não é recurso, e sim ação de conhecimento, cabível em situações excepcionais, como forma de alterar a coisa julgada material, com a finalidade de reparar vício no exercício da jurisdição.
Não pode, portanto, ser utilizada como revisão de Instância
.

A preclusão, instituto processual essencial à ordem jurídica, visa justamente fazer cessar a faculdade processual, quando atingido e ultrapassado o limite temporal que lhe fora assinalado, para que se encontre rápida e definitiva solução para o litígio deduzido em juízo.

Constatada a inércia da parte autora\agravante no feito original, em face da decisão colegiada, não pode ela se socorrer de ação rescisória visando realizar ato cuja prática deveria ter ocorrido em momento anterior.

Como se vê, houve manifestação expressa no acórdão rescindendo sobre a matéria aventada neste agravo interno, restando evidenciado que a parte agravante se utiliza do recurso para tentar convencer a Turma Julgadora de que as provas foram mal interpretadas, almejando alcançar por essa via um resultado que lhe seja mais vantajoso, notadamente pela alteração do entendimento que foi exarado no acórdão.

Ora, se a parte agravante discorda dos fundamentos de fato e de direito que deram arrimo à rejeição das suas teses é evidente que sua insurgência contra o acórdão tem esteio em alegação de que houve
error in judicando
, não erro material. Nesse contexto, não há que se falar em oposição de Ação Rescisória, já que este recurso, como já salientado, não é o veículo adequado para se pleitear reanálise de provas e revisão de julgamento.

Desta feita, em sede de agravo interno não se identifica nenhum fato novo alegado pelo agravante apto à modificação da decisão monocrática.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021